Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009868-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE TOLEDO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 071.714.891-24 (APELADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 18.780,65, relativos a mensalidades escolares supostamente inadimplidas entre março e junho de 2019. A reconvenção por dano moral foi julgada improcedente.

A autora sustenta que os documentos apresentados seriam suficientes para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; que houve aceitação tácita do contrato; que não ocorreu inversão do ônus da prova; e que deve ser revogada a justiça gratuita deferida à ré.

A sentença reconheceu a inexistência de prova escrita idônea da contratação e manteve o benefício da gratuidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se contrato de prestação de serviços educacionais sem assinatura, acompanhado de documentos unilaterais, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) saber se estão presentes elementos para revogação da justiça gratuita deferida à ré.

III. Razões de decidir

O art. 700 do CPC exige prova escrita apta a demonstrar, com razoável grau de probabilidade, a existência da relação jurídica e da obrigação.

A ausência de assinatura em contrato impede a verificação da manifestação de vontade, sobretudo diante de impugnação específica.

Histórico escolar, atestado de escolaridade e extrato financeiro são documentos produzidos unilateralmente. Tais elementos, desacompanhados de instrumento contratual válido ou de prova técnica de adesão, não constituem prova escrita idônea.

A alegação de aceitação tácita não se sustenta sem comprovação objetiva de matrícula formalizada ou pagamento referente ao período cobrado. Não foi juntado comprovante de pagamento da parcela inicial. Ainda que houvesse pagamento anterior, cada período letivo exige manifestação específica de vontade.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A insuficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa. Cabia à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais. Ausente prova robusta de capacidade financeira, mantém-se o benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Contrato de prestação de serviços educacionais sem assinatura do contratante, desacompanhado de outros elementos objetivos de adesão, não constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição credora são insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito. 3. Incumbe à parte que impugna a justiça gratuita demonstrar a inexistência de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 700, caput, 85, § 11, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1033884-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 21.11.2025; TJMT, RAC no 1020371-76.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, RAC 10089138420228110006, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025; TJSP, RAC no 1009469-43.2020.8.26.0005, Rel. Des. Michel Chakur Farah, 28a Câm. Direito Privado, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Iemat Sociedade Educacional Ltda. em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Maria Eduarda de Toledo Ribeiro Araújo, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT afastou a preliminar de prescrição, reconhecendo que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil e, no mérito, acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente a ação, ao fundamento de que o contrato relativo ao ano de 2019 não contém assinatura das partes, sendo insuficientes o histórico escolar e o extrato financeiro, por se tratarem de documentos unilaterais desacompanhados de outros elementos probatórios. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No mesmo ato, julgou improcedente a reconvenção proposta pela requerida, visando indenização por dano moral.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) suficiência dos documentos apresentados para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) existência de aceitação tácita do contrato mediante frequência às aulas e continuidade do vínculo acadêmico; (iii) indevida inversão do ônus da prova; e (iv) inadequação da concessão da justiça gratuita à requerida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitória.

Nas contrarrazões de id. 338316395, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iemat Sociedade Educacional Ltda. propôs Ação Monitória em face de Maria Eduarda de Toledo Ribeiro Araújo, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 18.780,65, referente a mensalidades escolares supostamente inadimplidas entre março e junho de 2019, relativas à prestação de serviços educacionais.

Regularmente citada, a requerida opôs embargos monitórios, sustentando, em síntese, a inexistência de relação contratual válida quanto ao período cobrado, ao argumento de que o contrato referente ao ano de 2019 não continha assinatura, além de impugnar a suficiência do histórico escolar e do extrato financeiro apresentados. Houve, ainda, reconvenção pleiteando indenização por dano moral.

Sobreveio sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, ao fundamento de que o contrato relativo ao ano de 2019 não estava assinado, e que os demais documentos juntados (histórico escolar e extrato financeiro) constituíam provas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos capazes de demonstrar a efetiva contratação. A reconvenção foi igualmente julgada improcedente, por ausência de ato ilícito na propositura da demanda.

Inconformada, a autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que os documentos acostados seriam suficientes para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; que teria havido aceitação tácita do contrato mediante frequência às aulas; que houve indevida inversão do ônus da prova; e que o histórico escolar não poderia ser tratado como mero documento unilateral desprovido de valor probatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da suficiência da prova escrita apresentada para embasar a ação monitória.

Nesse ponto, entendo que a sentença não merece reparos.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil,
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”
.

A exigência legal não se limita à mera existência de qualquer documento escrito, mas impõe que tal prova seja idônea a demonstrar, com razoável grau de probabilidade, a existência da relação jurídica e da obrigação exigida.

No caso concreto, o contrato referente ao período de 2019, base da cobrança, não contém assinatura da apelada. A ausência de assinatura impede a verificação da manifestação de vontade indispensável à formação do vínculo contratual, sobretudo quando expressamente impugnada pela parte adversa.

Os demais documentos acostados (histórico escolar, atestado de escolaridade e extrato financeiro) são produzidos unilateralmente pela instituição autora. Embora possam indicar registros internos da instituição, não constituem, por si sós, prova escrita hábil a demonstrar a contratação específica do período cobrado, notadamente quando inexistente instrumento contratual assinado ou outro elemento técnico que comprove adesão válida.

A alegação de aceitação tácita não se sustenta à míngua de elementos objetivos que demonstrem matrícula formalizada, pagamento de parcela inicial ou qualquer ato inequívoco de adesão contratual referente ao ano de 2019. Não se pode presumir manifestação de vontade onde o próprio documento contratual carece de assinatura.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao optar pelo julgamento antecipado da lide, a apelante assumiu o risco processual decorrente da eventual insuficiência probatória.

Embora não seja exatamente idêntico ao presente caso, esta Câmara tem entendimento consolidado no sentido de que documentos unilaterais desacompanhados de contrato assinado não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO . DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação monitória fundada em suposto contrato de empréstimo bancário não assinado, acolhendo embargos monitórios opostos pelo réu. A sentença reconheceu a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a existência da obrigação, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de honorários . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se planilhas de débito, ficha cadastral e tela sistêmica constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) analisar a correção da fixação dos honorários sucumbenciais diante da improcedência da demanda. III . Razões de decidir
A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, com razoável certeza, a existência da relação jurídica e da obrigação exigida. A ausência de contrato assinado ou outro documento que evidencie a manifestação de vontade do devedor impede a constituição do título hábil à ação monitória. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição credora, como telas sistêmicas e planilhas de débito, desacompanhados de extratos bancários ou comprovantes de liberação de crédito, não atendem aos requisitos legais. A negativa do réu quanto à contratação do empréstimo, somada à falta de prova da efetiva disponibilização do valor, atrai ao autor o ônus da prova, do qual não se desincumbiu (art . 373, I, CPC). A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, reconhece que a ação monitória exige prova escrita idônea, sendo insuficientes documentos unilaterais sem assinatura do suposto devedor.
Correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, à luz da natureza e simplicidade da causa, não havendo motivo para sua redução ou fixação por equidade. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem assinatura do suposto contratante ou comprovação inequívoca da disponibilização do valor, não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700, caput; 85, §§ 2o e 11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j . 10.03.2015; TJMT, RAC no 1008228-89.2022 .8.11.0002, Rel. Des . José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJMT, RAC no 0009139-16 .2013.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02 .2022.”
(TJMT, RAC 10338849120238110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2025 – negritei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Documentos unilaterais desacompanhados de contrato ou instrumento de adesão não constituem prova escrita hábil para instruir ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC. A ausência de elementos técnicos que comprovem a contratação eletrônica inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada.
”
(TJMT, RAC 10089138420228110006, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025 – negritei)

Em caso que se subsume de forma ainda mais próxima à hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“APELAÇÃO – Ação monitória –
Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência
– Insurgência recursal da instituição de ensino autora – Não acolhimento –
Ausência de prova escrita apta a respaldar a pretensão monitória – Inobservância ao art. 700 do CPC
– Contrato de prestação de serviços juntado aos autos que está incompleto e possui informações divergentes (quanto ao ano vigente e titularidade) – Além disso, o instrumento contratual refere-se ao ano de 2012, ao passo que a dívida cobrada é relativa ao ano de 2016, o que não pode ser admitido, diante do considerável lapso temporal transcorrido –
Insuficiência, ademais, do histórico escolar colacionado à inicial, tendo em vista que, além de não demonstrar a efetiva prestação dos serviços no decorrer do ano de 2016, foi produzido unilateralmente pela parte autora
– A contestação por negativa geral afasta os efeitos da revelia e torna controvertidos os fatos descritos na inicial – A autora não comprovou os atos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC)– Improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC 10094694320208260005 São Paulo, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 20.10.2025 – negritei)

Tais precedentes evidenciam que a ação monitória exige prova escrita minimamente idônea da contratação, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de instrumento contratual válido ou de elementos técnicos que comprovem a manifestação de vontade do suposto devedor.

Não é demais registrar que, conquanto a apelante sustente que houve o pagamento da primeira parcela, o que, em sua ótica, configuraria aceitação tácita do contrato para o período de 2019, verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer comprovante de pagamento apto a demonstrar tal alegação. A mera afirmação de quitação da parcela inicial, desacompanhada de prova documental idônea, não supre a exigência probatória imposta pelo art. 373, I, do CPC.

Ademais, ainda que comprovado estivesse o pagamento referente ao semestre anterior, tal circunstância não seria suficiente para evidenciar, de forma inequívoca, a adesão ao curso no semestre subsequente, porquanto cada período letivo constitui relação contratual autônoma, exigindo manifestação de vontade específica para sua formação.

No que se refere à
revogação da justiça gratuita
, também não se desincumbiu a parte recorrente do ônus probatório que lhe competia. O juízo
a quo
entendeu suficientes no presente caso a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e extrato bancário trazidos pela parte requerida para justificar o deferimento do benefício em questão, de maneira que, em se tratando de presunção relativa, cabia à parte adversa infirmá-la mediante
prova robusta e inequívoca
, o que não ocorreu.

Sobre o tema, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FATICA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir:

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que cabe à parte contrária apresentar prova de que o beneficiário da justiça gratuita não se encontra em condição de hipossuficiência econômica.
A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça estende seus efeitos a todos os incidentes processuais, salvo posterior demonstração de alteração fática.
Não foram apresentados elementos objetivos e concretos que comprovem a capacidade financeira do embargado para arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. É dever da parte contrária, ao impugnar a gratuidade de justiça, apresentar provas que evidenciem a inexistência de hipossuficiência econômica.
2. A concessão do benefício pode ser revista mediante comprovação superveniente de alteração na capacidade financeira.”
(TJMT, RAC 1020371-76.2023.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 19.02.2025 – negritei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impondo-se a manutenção da improcedência da demanda.

Como consequência do desprovimento deste recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026